Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-43.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO VERIFICADO. REDUÇÃO DA PENA POR CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA.
1. As provas dos autos demonstram que a ré ameaçou a vítima de causar-lhe mau injusto e grave, afirmando que iria “arrebentar a sua cara” e que iria “acabar com ela”, enquanto portava um canivete e um soco inglês.
2. A alteração da versão da vítima em juízo, em relação às palavras proferidas pela ré, não acarreta necessariamente a absolvição da acusada, devendo ser considerado o conjunto probatório produzido nos autos. Precedente: Acórdão 1760670 (3a Turma Criminal).
3. Em que pese a mudança do depoimento da vítima em Juízo, em relação às palavras que foram ditas pela ré, as provas dos autos evidenciam que a acusada prometeu causar mau injusto e grave na vítima, o que foi corroborado pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, todos em harmonia com a versão apresentada pela vítima em seu depoimento. A mudança de versão da vítima, em relação aos termos que foram utilizados pela ré, não é capaz de causar dúvida quanto à consumação do crime de ameaça, sobretudo, porque a promessa de causar mau injusto e grave foi realizada pela ré enquanto portava um canivete e um soco inglês, fato confirmado por ambos os policiais ouvidos em Juízo, o que torna inviável o acolhimento do pedido de absolvição da recorrente.
4. O prazo previsto no art. 64, I do CP, apto a afastar a configuração da reincidência, deve ser contado a partir da data em que se verificar a extinção da pena pelo seu cumprimento e não do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedente: Acórdão 1887128 (Câmara Criminal). No caso dos autos, a pena utilizada para caracterizar a reincidência foi cumprida em 04/05/2021, considerando o trânsito em julgado da sentença, enquanto a infração apurada nos presentes autos ocorreu em 25/01/2022, o que impede o afastamento da reincidência pleiteada. Por esse motivo, nos termos do art. 33, 2o, c, do CP, a pena deverá ser cumprida no regime inicial semiaberto.
5. A acusada negou a prática da conduta a ela imputada, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, o que impossibilita a redução da pena pela confissão espontânea.
6. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição contida no artigo 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.